Tribunal: TJMT
Processo: 1048186-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048186-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), JESSICA HONORIO DE JESUS - CPF: 102.247.991-18 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DOUTOR GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO (IMPETRADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADA MÃE DE CRIANÇA MENOR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em Exame
:
Habeas
C
orpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar a condenada pelo crime de tráfico de drogas, em cumprimento de pena no regime fechado, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença materna nos cuidados do filho menor.

II.
Questão em Discussão
:
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de prisão domiciliar, em caráter excepcional, a condenada em regime fechado, mãe de criança menor de 12 anos, quando não demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

III.
Razões de Decidir:

1
. O art. 117
,
da Lei de Execução Penal admite a prisão domiciliar, em regra, apenas para condenados em regime aberto, sendo possível interpretação extensiva para regimes mais gravosos apenas em situações excepcionalíssimas.

2
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a concessão do benefício a mães de crianças menores de 12 anos, inclusive em regimes fechado ou semiaberto, desde que demonstrada, no caso concreto, a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

3
. Laudo técnico elaborado por equipe multidisciplinar atestou que a criança
se encontra
sob os cuidados da avó materna, em condições adequadas de assistência física, emocional e social, inexistindo situação de vulnerabilidade que justifique a medida excepcional.

4
. Ausente a demonstração da excepcionalidade exigida, deve prevalecer o cumprimento da pena no regime fixado por sentença penal condenatória transitada em julgado.

IV.
Dispositivo e Tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de prisão domiciliar a condenada mãe de criança menor de 12 anos, em regime fechado, exige demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não sendo o benefício automático.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 117; Constituição Federal, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n
.
143.641/SP; STJ, RHC n
.
145.931/MG;
AgRg
no RHC n
.
170.949/CE.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
JÉSSICA HONÓRIO DE JESUS
, indicando como autoridade coatora o Juízoda2a Vara Criminalda Comarca deCuiabá(MT), queindeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar em favor da paciente.

A decisão impugnadaestá fundamentadano entendimento de que além do critério objetivo constante do art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, seria necessária a comprovação da imprescindibilidade da presença da mãe nos cuidados do filho menor, o que não restaria demonstrado nos autos, à vista de relatório social indica que o menor estaria sob os cuidados da avó materna, que lhe presta a devida assistência.

O impetrante sustenta o referido entendimento diverge da orientação consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida em favor de crianças menores de 12 (doze) anos, sendo, portanto, indevida a exigência de prova nesse sentido.

A defesa destaca, ainda, que a avó maternase encontraadoentada e em precária situação financeira, circunstância que torna ainda mais urgente e necessária a presença da paciente no ambiente familiar, a fim de assegurar o cuidado e o desenvolvimento saudável do infante, hoje com 4 (quatro) anos de idade.

Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar, com expedição de alvará de solturae, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a cassação da decisão da autoridade coatora e a autorização para que a paciente cumpra o restante da pena em regime domiciliar, mediante condições a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Documentação juntada (Id.339314868; Id. 339314871; Id. 339314872; Id. 339314873).

O pedido l
iminar
foi
indeferid
o
(
I
d.
340094350
)
.

Informações prestadas pelo Juíz
o de origem
(
I
d.
340762858
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo,
manifest
ou
-se pela denegação da ordem (
I
d.
341937388
).

É o relatório.

V O T
O
R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O artigo 117, da Lei de Execuções Penais, prevê a possibilidade de recolhimento domiciliar do apenado em regime aberto, nas seguintes hipóteses:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Como se observa, a LEP trata apenas de possibilidade de aplicação para o regime aberto, existindo, entretanto, entendimento doutrinário que estende a aplicação desta norma a
reeduca
n
dos
em cumprimento de pena em regime semiaberto, em hipóteses excepcionais e justificadas.

Nesse sentido, a lição de Rodrigo Roig:

Conforme expressa previsão legal, em regra a prisão-albergue domiciliar é concedida a condenados que estejam no regime aberto de pena. Excepcionalmente, porém, tem-se admitido o deferimento da prisão domiciliar para presos do regime fechado ou semiaberto, quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, 6a T. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13-12-2016,
DJe
19-12-2016;
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 112.552/PR, 6a T. Rel. Min. Rogerio S. Cruz, j. 12/9/2019,
DJe
12-9-2019). É o caso, por exemplo, de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena (cf. STJ,
AgRg
no HC 439.362/SP, 5a T. Rel. Min. Felix Fischer, j. 02/08/2018,
DJe
09/08/2018). (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal - teoria crítica. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 370).

No mesmo sentido entende o professor Renato Brasileiro de Lima:

(...)
Em situações excepcionalíssimas, todavia,
os Tribunais Superiores têm admitido que, mesmo no caso de regime
diverso do
aberto
(semiaberto ou fechado), é possível a concessão de prisão domiciliar, desde que se trate de condenado portador de doença grave e que seja comp
rovada a impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional em que se encontra o custodiado. Corroborando esse entendimento, confira-se o
Enunciado n. 20
da I Jornada de Direito Penal e Processo Penal do centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF):

“É

possível, em situações excepcionais, a aplicação da prisão domiciliar humanitária, prevista no artigo 117 da Lei no 7.
210/1984, também aos condenados em cumprimento de regime fechado e semiaberto”.
A título de exemplo, em situações excepcionais, admite-se a concessão da prisão domiciliar às pessoas em regime fechado
e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto – em juízo de ponderação entre o direito à segurança
pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, q
ue tal medida
seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência
, salvo na hipótese de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes.
(...)

(
LIMA, Renato Brasileiro de.
MANUAL DE LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL – Volume Único. 12aed. São Paulo:
JusPodivm
. 2024.
p
.

663
).

E, ainda, a doutrina de André Ribeiro
Giamberardino
:

Já se admite há muito tempo, superando entendimento pela taxatividade e interpretação restritiva do rol do art. 117, com fulcro no fundamento da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CR), a extensão da medida a condenados em regime semiaberto em casos de ausência de vagas em estabelecimento adequado (SV no. 56/STF e REXT 641.320/RS) e regime fechado, inclusive em hipóteses de cabimento não previstas em lei.

A jurisprudência de STF e STJ, no entanto, tem restringido a aplicação da prisão domiciliar com base na Súmula Vinculante, asseverando não ser “automática”. (GIAMBERARDINO, André Ribeiro. COMENTÁRIOS À LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 4aed. Belo Horizonte: CEI. 2023. p. 251-252).

O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, entende ser possível conceder a prisão domiciliar aos
reeducandos
em regime diverso do aberto, a depender da plausibilidade dos argumentos no caso concreto. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO (NÃO CONHECIMENTO). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DOIS FILHOS MENORES DE 6 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício (Precedentes).

2. A prisão preventiva deverá ser substituída por prisão domiciliar, caso o acusado seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade e desde que tal medida se revele útil e suficiente como alternativa à segregação cautelar.

3. Caso em que foram colhidas interceptações telefônicas durante o procedimento investigatório criminal, onde se identificaram diálogos entre a paciente e um integrante de facção criminosa, que figura como seu companheiro. Embora o decreto preventivo narre com atenção o funcionamento da referida organização criminosa e a periculosidade abstratamente acentuada de seus membros, nada trata especificamente em relação à paciente. Nem mesmo uma mera suposição há no sentido de que, posta em liberdade, a paciente poderia provocaria atropelos à instrução criminal ou quebrar a ordem pública.

4. "A mera afirmação da periculosidade dos agentes, verificada a partir do modus operandi da organização criminosa, divorciada de qualquer elemento concreto extraído dos autos, não serve como
fundamento para cercear por antecipação a liberdade ambulatorial da denunciada, impondo-se, assim, a revogação da medida prisional" (HC-46.895/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 10/9/2007).

5. A teor do art. 227 da Constituição da República, a convivência materna é direito fundamental dos filhos da paciente. Também o ECA e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto no 99.710/1990, garantem que a prisão domiciliar seja deferida por razões humanitárias, diante das peculiaridades do caso concreto.

6. Writ não conhecido. Ordem de
habeas corpus
concedida de ofício para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, aos ditames do art. 318, III, c/c o art. 319, IX, ambos do CPP.

(HC n. 295.473/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015,
DJe
de 1/9/2015)
(grifos meus)
.

EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEP. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES DE 10 (DEZ) ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA AO DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS CRIANÇAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PRIORIDADE ABSOLUTA E MELHOR INTERESSE DO MENOR. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2.
O entendimento jurisprudencial dos Tribunais superiores, diante da necessária evolução, vêm
superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha"
(HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
27/10/2016). 4.

No caso dos autos, embora reclusa no regime fechado, verifica-se que a paciente possui 4 filhos, sendo certo que duas delas possuem menos de 10 anos de idade e, consoante versa os relatórios escolares (STJ, fls. 30-34), estão sofrendo problemas de convivência
face à ausência da mãe, sendo passível, excepcionalmente, a aplicação do disposto no art. 117, III da Lei de Execuções Penais.

5. Os princípios da proteção integral à criança, da dignidade da pessoa humana, da prioridade absoluta e do melhor interesse do menor ensejam a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário lastreada pelo disposto no art. 227 da Constituição Federal no ECA e, ainda, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial n. 99.710/90. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a imediata transferência da paciente para a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico ou não, a critério do juiz singular; devendo aquele Juízo adotar as medidas necessárias e as devidas cautelas para o cumprimento dessa decisão, com a advertência de que a eventual desobediência das condições impostas para a custódia domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição. (STJ - HC: 417665 MG 2017/0245896-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2018) (grifos nossos)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL FEDERAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS.

CABÍVEL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO E REINCIDENTE.

NÃO IMPEDIMENTO. CRIME DESTITUÍDO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA (TRÁFICO DE DROGAS). AUSÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. RECURSO IMPROVIDO.

1- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado
(
Rcl
n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
1o/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
DJe
de 16/3/2022.).

2- Apesar da literalidade da lei (art.117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar, o objetivo da norma (interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica), é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação do risco com a
conduta e a personalidade da presa.

3-
[...]
In

casu
, embora tenha sido demonstrado que a paciente é reincidente específica no delito de tráfico de drogas, em atenção às circunstâncias do caso concreto, a concessão da substituição da prisão preventiva por domiciliar é medida que se impõe, diante das particularidades expostas. A paciente foi presa em razão da prática de ilícito cometido durante sua gestação, em 20 de outubro de 2017, e, além de ter permanecido em cárcere durante toda a gravidez, continua encarcerada com uma criança recém-nascida. [...] (HC 454.256/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018,
DJe
13/09/2018).

4- No caso concreto, embora a apenada cumpra pena no regime fechado e seja reincidente, não praticou crime de violência ou grave ameaça, nem contra crianças (tráfico de drogas), não registra infrações de natureza grave, nem há indicativo de que faça parte de organização criminosa, fatores que autorizam o deferimento do benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a necessidade presumida dos cuidados maternos em relação aos infantes.

5- Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 769.008/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 16/11/2022) (grifo nosso).

Do mesmo modo o e. TJMT:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. 1. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIABILIDADE. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCRINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. 3. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS CONDIÇÕES COM O OBJETIVO DE FRUSTAR A EXECUÇÃO DA PENA. 4. PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem dando uma interpretação extensiva ao aresto prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às apenadas em execução definitiva da pena, ainda que cumprindo pena em regime fechado.

2. A paciente é mãe de crianças menores de 12 anos e não foi condenada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes, sendo certo que na ponderação de prejuízo, por óbvio, muito maior o prejuízo às crianças se mantidas afastadas do convívio com a mãe, em razão dos evidentes cuidados que lhes devem ser dispensados
nesse período. Ademais, não se pode olvidar que, no caso concreto em análise, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, além de legalmente presumida, foi comprovada pelo estudo psicossocial que reportou que ela é a única responsável pelos cuidados das crianças.

3. Na espécie, não ficou evidenciado que a paciente descumpriu deliberadamente as condições do regime domiciliar, tampouco tentou frustrar a execução da pena, haja vista que buscou reportar falha no carregamento do equipamento de monitoramento, bem como compareceu à Central de Monitoramento Eletrônico e instalou a tornozeleira eletrônica após o deferimento da liminar neste habeas corpus.

4. Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

(N.U 1020925-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023) (grifo nosso).

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido no dia 20/2/2018, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas no referido processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Nesse sentido, ainda foi promulgada a Lei n. 13.769/2018, denominada de Estatuto da Primeira Infância, que determinou a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal, constantes nos artigos 318-A e 318-B, prevendo, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante, responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais, excluindo as situações de crimes praticados mediante violência e/ou contra a própria criança.

O
STJ entende ser possível a aplicação analógica dos artigos 318-A e 318-B, ambos do CPP, e
,
do entendimento esposado no HC n. 143.641/SP, aos casos de prisão definitiva, em qualquer regime:

HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. MÃE LACTANTE, COM FILHO DE 12 MESES. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRIMARIEDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A questão jurídica limita-se a verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar na execução provisória da pena, tendo em vista o exaurimento jurisdição das instâncias ordinárias. Nesse contexto, o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, determina
que Poderá
o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

3. O artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro Celso de Melo).

4. Fazendo-se uma interpretação teleológica da Lei n. 13.257/2016, em conjunto com as disposições da Lei de Execução Penal, e à luz do constitucionalismo fraternal (CF/88, preâmbulo e art. 3o), infere-se que as inovações trazidas pelo novo regramento podem ser aplicadas à fase de execução da pena.

5. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o
Habeas Corpus
coletivo (Lei 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no
Habeas Corpus
n° 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes

ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
beneficio
.

6. Na hipótese dos autos, a paciente é lactante,
mãe de um filho menor de 12 (doze) anos (com 12 meses), primária
, e o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça (tráfico de drogas, envolvendo a apreensão de 5,1 gramas de cocaína). Reputa-se legítimo, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, substituir a segregação da paciente pela prisão domiciliar, com espeque no art. 318, V, do Código de Processo Penal.
Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional do filho menor.
Precedentes do STF e do STJ.

7.
Habeas
C
orpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a segregação da paciente pela prisão domiciliar, sem
prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo.

(HC n. 459.270/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018,
DJe
de 13/9/2018.) (grifos meus)
.

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 9 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES. ARTS. 82, § 1o, E 83, § 2o, DA LEP. PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA RESIDÊNCIA. CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9/10/2018). Precedentes do STJ no mesmo sentido.

2. Ademais, o CPP (com as alterações promovidas pela Lei no 13.769/2018) passou a prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o
crime contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares (
arts
. 318-A e 318-B do CPP).

3. No entanto, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental (art. 117 da LEP).
Porém, excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da
reeducanda
indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência.

4. Outrossim, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (
Rcl
n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
1o/12/2020).

5. Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida por esta Corte Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção.

6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado (
AgR
na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
DJe
29/9/2020).

7
. In
casu
, verifica-se que a recorrente se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143.641/SP, isto é, mulher em vias de ser presa, mãe de criança de 6 e 2 anos de idade (fl. 20), não sendo
caso de crimes praticados por ela mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes.

8. Outrossim, também, caracterizada a ineficiência estatal em disponibilizar vaga à recorrente em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal, dotados de assistência médica pré-natal e pós-parto, berçários e creches para seus filhos (
arts
. 82, § 1o, e 83, § 2o, da LEP), especialmente, porque o presídio com capacidade para presas do sexo Feminino mais próximo da residência da Paciente fica localizado aproximadamente 230 km de distância, fato que impossibilitaria o contato da Paciente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido (fl. 208).

9. Recurso em
habeas corpus
provido, confirmando-se a liminar, para permitir que a recorrente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução penal competente, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 0034937-03.2017.8.13.0487 da 2a Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pedra Azul/MG.

(RHC 145.931/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022,
DJe
16/03/2022) (grifos
meus
).

RECLAMAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM
HABEAS CORPUS
, QUANDO A RÉ CUMPRIA PENA EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMANDO JUDICIAL QUE NÃO DEIXA DE SURTIR EFEITOS EM VIRTUDE DE A EXECUÇÃO PASSAR A SER DEFINITIVA.

1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado.

Precedentes:
AgRg
no
PExt
no RHC 113.084/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
10/06/2020;
AgRg
no HC 538.837/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
17/12/2019; HC 543.919/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
31/08/2020; RHC
110.641/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020,
DJe
19/05/2020.

2. Na mesma linha, o Enunciado n. 26 da I Jornada de Direito Processual Penal do Conselho Nacional de Justiça afirma que "É possível, em situações excepcionais, a aplicação da prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei n. 7.210/1984, também aos condenados em cumprimento de regime fechado e semiaberto"
.

3. Concedida a ordem de ofício, pela Quinta Turma do STJ, para determinar a colocação da ré em prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, quando a ré cumpria pena em fase de execução provisória, a mera convolação da execução provisória em definitiva não faz cessar os efeitos do comando judicial exarado desta Corte, já que os mesmos fundamentos que justificam a concessão da prisão domiciliar à ré durante execução provisória da pena também se prestam a amparar o benefício na fase de execução definitiva.

4. Demonstrado que o Juízo de 1o grau deixou de dar cumprimento
a

habeas corpus
concedido por esta Corte, ao fundamento de que a ordem se limitava ao período em que a ré se encontrava em execução provisória de pena, não se estendendo o comando à execução definitiva da pena, é de reconhecer o descumprimento de julgado desta Corte.

5. Reclamação julgada procedente.

(
Rcl
n. 40.676/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020,
DJe
de 1/12/2020.)
(grifos meus)
.

Entretanto, apesar da
possibilidade de interpretação extensiva do art. 117
,
da LEP e

de
interpre
tação
analógica

do art. 318
,
do CPP
,
as decisões
e doutrinas mencionadas asseveram

que deve ser analisado o
caso concreto e que a medida é
excepciona
l
, não
se tratando a condição de ser mãe de criança de até 12 anos o
único fator de análise
para a concessão de cumprimento de pena
domiciliar.

Nesse sentido o STJ indeferiu pedido similar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. INCABÍVEL.
PACIENTE QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REGISTRO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE RECENTE - CRIME EM FLAGRANTE APÓS CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. RECURSO IMPROVIDO.

1- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (
Rcl
n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
1o/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
DJe
de 16/3/2022.).

2- Apesar da literalidade da lei (art. 117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar, o objetivo da norma (interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica), é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa.

3- No caso concreto, a par de cumprir pena no regime fechado, praticou novo delito em flagrante em 24/5/2022, quando cumpria sua pena em regime mais ameno, o aberto, demonstrando um comportamento audacioso, incompatível com o benefício da prisão domiciliar em prol dos cuidados de seu filho menor.

4- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos
(
AgRg
no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
25/08/2021).

5- Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 170.949/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022)
.

No caso dos autos, verifica-se que, não obstante a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com decisão transitada em julgado, e apesar de a sentenciada possuir filho menor, este encontra-se sob os cuidados da avó, a qual vem suprindo adequadamente suas necessidades básicas
.

O
juízo
de origem lastreou seu entendimento em laudo técnico elaborado por equipe multidisciplinar, que atesta que o filho da paciente se encontra
sob os cuidados da avó materna, a qual se apresenta em plenas condições físicas e emocionais de desempenhar a função, estando o infante regularmente matriculado na rede pública de ensino, com desempenho satisfatório e situação vacinal em dia.

Diante do exposto, apesar da possibilidade de concessão de prisão domiciliar para o regime fechado estar albergada pela doutrina e jurisprudência, entendo que no caso concreto
não
estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da prisão humanitária,
que deve ser justificada e excepcional,
pois não
houve a demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos à criança
que
, repiso,

está
sob os cuidados do
avó
,

entendo
prevalece
r
a necessidade de cumprimento de pena
no
regime
fixado por sentença penal condenatória com tr
â
nsito em julgado
sobre

eventuais
consequências que a
privação de convívio familiar
poss
a causar ao seu

filho
.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026